Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716647-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOMIM SOCIEDADE DE ADVOCACIA, JAQUELINE FARIAS DE SOUZA MACIEL APELADO: PRADO &amp; LEITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora